Tribunal: TJSP
Processo: 1077659-35.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Propaganda enganosa – Afirmação de que custo total da máquina de cartão da Autora é superior ao da Ré – Pedido de produção de prova pericial por economista designado para dirimir a matéria – Desnecessidade de perícia para aferir sobre o custo médio da manutenção de conta bancária e da necessidade de conta bancária, posto que a existência de conta bancária é fato

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Propaganda enganosa – Afirmação de que custo total da máquina de cartão da Autora é superior ao da Ré – Pedido de produção de prova pericial por economista designado para dirimir a matéria – Desnecessidade de perícia para aferir sobre o custo médio da manutenção de conta bancária e da necessidade de conta bancária, posto que a existência de conta bancária é fato incontroverso e que a conta bancária inclui conta poupança, tal como afirmado pela Autora – Cerceamento de defesa inocorrente – Apelação desprovida nesse tocante.
CONCORRÊNCIA DESLEAL – Propaganda enganosa – Sentença que descreve os fatos que conduziram à conclusão de se tratar de propaganda enganosa – Razões recursais que se limitam a defender, de forma genérica, a veracidade do conteúdo e a não caracterização de propaganda enganosa ao se comparar os modelos de máquinas de cartão – Ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença – Impossibilidade de conhecimento da matéria genérica – Hipótese em que ao ser anunciada a "taxa zero" (por escrito e pelo locutor), o locutor não mencionou que se limitava ao período de noventa dias – Constatação de que a referência ao nome da Credicard e da Pop Credicard é visual e auditiva, o que reforma o efeito denegritório das advertências "Cuidado!" e ""#nãocaiaem pegadinha!" – Expressões que denotam a acusação da Pag Seguro de que a Autora estava fazendo anúncios falsos – Falsidade dos anúncios, porém, não comprovada nestes autos – Dano moral presumido – Responsabilidade civil caracterizada – Indenizatória procedente – Redução da verba indenizatória para R$ 100.000,00 – Apelação parcialmente provida para esse fim.
CONCORRÊNCIA DESLEAL – Propaganda enganosa praticada pela Ré-reconvinte – Obtenção de liminar pela Autora-reconvinda para retirar vídeo do ar – Contrapropaganda afirmando que Ré veiculou fake news e que Autora obteve decisão judicial para tirar vídeo da Ré do ar, mencionando em quê consistiam as informações incorretas ou falsas – Propaganda enganosa pela Autora-reconvinda não caracterizada, ressalvando-se que decisão judicial abrange a liminar, sendo desnecessário explicar pormenores do processo na propaganda, na qual as informações devem ser transmitidas de forma sintética e transparente – Ato ilícito não configurado – Responsabilidade civil não caracterizada – Reconvenção improcedente – Apelação desprovida nesse tocante.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Acolhimento de maior parte dos pedidos da exordial – Condenação do Réu ao pagamento de verba honorária correspondente a 10% do valor da condenação ao pagamento de indenização por dano moral (reduzida para R$ 100.000,00) – Base de cálculo da verba honorária da Autora correspondente a 2/5 do valor atualizado da causa – Verba honorária reduzida para R$ 40.000,00 – Recurso adesivo parcialmente procedente.

Dispositivo: dão parcial provimento aos recursos.